Tribunal: TJSP
Processo: 2287758-38.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ao contrário do sustentado pelo n. embargante, não se verifica contradição e obscuridade no julgado embargado, porquanto patente a ausência de demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta – a Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ao contrário do sustentado pelo n. embargante, não se verifica contradição e obscuridade no julgado embargado, porquanto patente a ausência de demonstração de pertinência temática para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Vale lembrar que o ato normativo impugnado na ação direta – a Lei no 2.695, de 12 de setembro de 2013, do Município de Embu das Artes – dispõe sobre a redução na fixação dos subsídios do Prefeito Municipal, Vice-Prefeito e Secretários da Estância Turística de Embu das Artes para a Legislatura 2013/2016.

Destarte, a lei não trata diretamente dos sindicalizados representados pelo impetrante (servidores públicos do município de Embu das Artes), de modo que eventual reflexo no vencimento dos funcionários deverá ser analisado por meio de outra via.

Embargos rejeitados.